Tribunal: TJES
Processo: 0013783-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0013783-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON CONCEICAO MESSIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO ANPP.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A PROMESSA DE CAUSAR MAL. VÍTIMA RELATOU QUE SENTIU MEDO DAS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RÉU. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O acordo de não persecução penal (ANPP) não é aplicável aos crimes punidos pela Lei Maria da Penha (11.340/2006), como é o caso dos autos.

2. A autoria e a materialidade delitiva se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do depoimento da vítima tanto em esfera policial quanto judicial, sendo que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023) e, no caso, a vítima fora enfática ao afirmar o medo que sentiu das ameaças do acusado, assentando, ainda, que teve dificuldades para dormir após o ocorrido.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício da suspensão condicional da pena, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELSON CONCEIÇÃO MESSIAS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), à pena de 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

A Defesa aponta que a sentença deve ser declarada nula, pois não concedeu ao acusado os benefícios da suspensão condicional da pena (
sursis
) e do acordo de não persecução penal.

Aduz que inexistem provas para embasar a condenação, devendo ser reconhecido a ocorrência de crime impossível em razão da impropriedade do objeto, alegando que não houve dolo de ameaçar.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, com a consequente anulação da sentença em razão da não concessão dos benefícios da suspensão condicional da pena (
sursis
) e do acordo de não persecução penal ou a absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9443855), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por

GELSON CONCEIÇÃO MESSIAS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (duas vezes), à pena de 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

A Defesa aponta que a sentença deve ser declarada nula, pois não concedeu ao acusado os benefícios da suspensão condicional da pena (
sursis
) e do acordo de não persecução penal.

Aduz que inexistem provas para embasar a condenação, devendo ser reconhecido a ocorrência de crime impossível em razão da impropriedade do objeto, alegando que não houve dolo de ameaçar.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, com a consequente anulação da sentença em razão da não concessão dos benefícios da suspensão condicional da pena (
sursis
) e do acordo de não persecução penal ou a absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NÃO CONCESSÃO DO
SURSIS
OU DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A Defesa busca, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de não terem sido concedidos ao acusado os benefícios do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional da pena
(sur
s
is).

No entanto, a alegação não merece prosperar.

Em primeiro plano, têm-se que o acordo de não persecução penal (ANPP) não é aplicável aos crimes punidos pela Lei Maria da Penha (11.340/2006), como é o caso dos autos.

Isso decorre do próprio texto legal que prevê o benefício, no art. 28-A do Código de Processo Penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(...)

§ 2º O disposto no caput deste artigo
não se aplica
nas seguintes hipóteses:
(...)

V –
nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

Em relação ao
sursis,
por outro lado, entendo que, apesar de ser cabível a concessão do benefício, o seu não oferecimento não enseja a anulação da sentença, já que a concessão do benefício pode ser feita por esta eg. Câmara Criminal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do art. 71, do Código Penal (duas vezes).

Consta da peça acusatória que a vítima e o apelante mantiveram um relacionamento por cerca de seis anos e atualmente estão separados, tendo um filho em comum.

Decorre da denúncia, ainda, que, no dia 09/03/2019, por volta de 08h00min, na Rua Santo Antônio, nº 343, Bloco A, Bairro Planalto Serrano, na cidade de Serra/ES, a vítima telefonou para o apelante, a fim de comunicar a data da audiência para a formalização da pensão alimentícia do filho do casal e que, naquele momento, o apelante proferiu xingamentos e palavras de baixo calão em relação à vítima e a ameaçou.

Menciona-se que o apelante disse à vítima que “
a partir de agora eu quero o seu mal também
”
, “a partir de hoje você virou minha inimiga número um”
,
“voc
ê
vai quebrar a cara comigo”
e
“sua vida vai virar um inferno”.

Em razão do ocorrido, a vítima registrou o fato na Delegacia e requereu Medidas Protetivas de Urgência, que foram deferidas no sentido de vedar o contato do apelante com a vítima.

Além disso, relata que, no dia 20/09/2020, o apelante descumpriu a medida de proibição de contato e lhe enviou mensagens através de aplicativo.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do depoimento da vítima, tanto na esfera policial quanto em juízo, como na confissão parcial do acusado.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que, no dia 09/03/2019, foi ameaçada de morte pelo acusado, o que lhe gerou grande temor, que, como afirmou, persistia até a data de seu depoimento.

Esclareceu, ainda, que, no dia 20/09/2020, o apelante lhe enviou duas mensagens através do aplicativo WhatsApp, mesmo ciente da expressa proibição de contato. Veja-se:

“
(...)
que c
onfirma os fatos narrados na denúncia e que na data dos fatos já tinha Medidas Protetivas de Urgência, e mesmo assim o acusado desrespeitava. Que após deferimento o acusado a ameaçou através de mensagens, e que constantemente sofre com tais ameaças, e vive com medo, e que ainda hoje sofre e está abalada psicologicamente com as ameaças; que o acusado tenta contato com ela e para isso tem como desculpa o filho que tem em comum, e que as mensagens em que o acusado enviou (por WhatsApp) escritas e por áudio para vítima desrespeitando a medida e ameaçando-a estão anexados no processo (...)
que o acusado força para que ele mesmo busque o filho em comum, mesmo estando proibido pela medida protetiva (...) que o que a mantém um pouco segura é a medida protetiva e quem tem tudo gravado (...)
".

O apelante, por sua vez, confessou parcialmente o delito quando interrogado em juízo e sob o crivo do contraditório. Disse que, apesar de realmente ter enviado as mensagens para a vítima, não a ameaçou e nem descumpriu a medida protetiva:

“
eu liguei para ela, só que ela não atendeu, ela não atendeu o telefone, aí eu fui e mandei um áudio para ela, porque que ela estava me difamando para a minha mãe? Aí ela foi e gritou comigo, eu fui e gritei (sic) com ela
”.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

Ademais, a versão defensiva não encontra respaldo nas demais provas dos autos, tendo em vista que a acusação juntou ao processo os mencionados áudios do aplicativo WhatsApp enviados para a vítima em setembro de 2020, que corroboram com precisão os fatos narrados na denúncia.

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição do acusado em razão da inexistência de provas.

Quanto às alegações de atipicidade da conduta e da ocorrência de crime impossível em razão da impropriedade do meio, rememoro que o crime de ameaça é delito formal, e o bem jurídico tutelado no tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima, de forma que o delito é consumado com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona no sentido que sendo “
o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.
” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03.2021.8.08.0042, Relator: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023).

No caso dos autos, a vítima fora enfática ao afirmar o medo que sentiu das ameaças do acusado, assentando que ainda sofre abalo psíquico em razão das ameaças proferidas pelo apelante.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, verifico que, de fato, o acusado faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena, uma vez que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, quais sejam: 1) pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos; 2) não reincidente em crime doloso; 3) circunstâncias judiciais favoráveis; 4) incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Não desconheço que a aplicação do “
sursis”
penal ao acusado, pelo prazo previsto em lei (02 a 04 anos), pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, no entanto, na esteira do entendimento do STJ, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher
. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1865291/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1715153/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para conceder ao acusado a suspensão condicional da pena, devendo o período de prova e as condições para o seu cumprimento serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme permissivo contido no art. 159, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.

É como voto.